Tribunal: TJDFT
Processo: 0716751-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716751-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RENATO TELES DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença, por considerar que, não obstante o recorrido seja servidor que integra os quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, portanto, vinculado também ao SINPOL, pertencendo o agravado, igualmente, ao SINDIRETA, que tem legitimidade mais abrangente, por representar toda a categoria de servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa do agravado para executar individualmente o acórdão proferido na ação coletiva no 32.159/97, que condenou o recorrente ao pagamento de diferenças devidas pela abstenção de pagamento do benefício alimentação no tempo e modo devidos. Decidiu, ademais, que o referido pleito se encontra acobertado pela preclusão, por não ter sido suscitado na impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante. Em suas razões, o Distrito Federal sustenta que a legitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, não suscetível à preclusão. Afirma que o SINPOL ajuizou idêntica demanda que deu ensejo ao título proferido em favor do SINDIRETA. No entanto, o pedido formulado pelo SINPOL foi, ao fim, julgado improcedente. Argumenta que o agravado, encontrando-se representado pelo SINPOL, não pode pretender a execução de coisa julgada formada em demanda instaurada por outro sindicato, sob pena de ofensa ao princípio da unicidade sindical. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para declarar a ilegitimidade ativa do recorrido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Vislumbra-se a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional, pois, como é possível aferir dos autos de referência, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, e, subsequentemente, a alegada ilegitimidade ativa do agravado, o processo aguarda tão somente a expedição de requisições de pequeno valor em benefício dos exequentes, existindo risco de que tais valores sejam pagos antes do julgamento colegiado do presente recurso. Além disso, materializa-se a relevância da argumentação expendida pelo agravante, que encontra amparo em precedente da egrégia 4a Turma Cível (Acórdão 1817331, 07014994920238070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator